Tribunal: TJMT
Processo: 0026558-12.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026558-12.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 572.156.851-87 (RECORRENTE), GEANI CARDOSO BONFIM COSTA - CPF: 036.086.591-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar (Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do réu, especialmente quanto à existência de indícios de
animus necandi
; (
ii
) analisar se a cessação da conduta violenta configura desistência voluntária a justificar a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
sentença
de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

4.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos Laudos Periciais de Exame de Corpo de Delito, os quais atestam a presença de lesões causadas por instrumento perfurocortante, compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

5.
Os indícios de autoria e de dolo homicida restam evidenciados nos depoimentos prestados em juízo pela vítima e por sua genitora, ouvida
judicialmente
como informante.

6.
O relato da vítima indica que a agressão só cessou em virtude
de a

faca ter
quebra
do
, afastando, nesta fase,
não sendo
possível
, nesta face,
afirmar
desistência
voluntária ou arrependimento eficaz.

7.
Vigora, nesta etapa, o princípio do
in dubio
pro

societate
, segundo o qual dúvidas quanto à intenção do agente devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”).

8.
A exclusão sumária das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida.

2.
A dúvida quanto ao dolo homicida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio do
in dubio
pro

societate
.

3.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 121, § 2o, II, e 14, II; CPP, art. 413; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE no 0000701-18.2004.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Câmaras Isoladas Criminais, julgado em 28/05/2025, DJE 28/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Antônio Henrique Ferreira
, nos autos da Ação Penal no 0026558-12.2014.8.11.0042, originária da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, contra a
sentença de pronúncia (ID
.
289808406)
que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei no 11.340/2006.

A denúncia

(
ID. 289808355
, fls. 01-05
)

imputa ao réu a prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
Geani
Cardoso Bonfim Costa
, sua
ex-enteada
.

Conforme narrado na peça acusatória, o crime teria sido motivado pelo inconformismo do réu com o término de seu relacionamento com a mãe da vítima.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID
.
289808413), pugnando pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP). A tese defensiva sustenta a ausência de
animus necandi
, argumentando que o réu não teria agido com dolo
homicida

e que teria cessado a agressão volunta
riamente, o que caracterizaria
a desistência voluntária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID
.
289808415
)
pugnando pelo seu desprovimento. Sustenta, em síntese, que o dolo homicida está evidenciado pelas ameaças prévias, pela forma de execução do ataque e, principalmente, pelo fato de a agressão ter cessado apenas em razão da quebra do instrumento do crime
(faca)
, e não por ato voluntário do acusado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer

de lavra do

Dr.
Adriano Augusto
Streicher
De Souza
(ID.
292767865
)
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Antônio
Henrique Ferreira
contra a
sentença
de pronúncia (ID. 289808406) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e as disposições da Lei no 11.340/2006.

A tese recursal cinge-se, em suma,
na análise d
o pleito de desclassificação da imputação
do crime tentativa de homicídio
para o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), sob o argumento central de que estaria ausente o dolo de matar (
animus necandi
), elemento subjetivo essencial à configuração do delito de homicídio tentado
, assim como porque desistiu do
intento voluntariamente
.

Para a submissão do réu ao Tribunal do Júri, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige, tão somente, a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação. No caso em tela, ambos os requisitos
se encontram
devidamente preenchidos, conforme passo a expor.

A
materialidade
delitiva está comprovada
pel
o

Boletim de Ocorrência no 2014.280052 (ID. 289808355, fls. 8-9)
e
pelos Laudos Periciais de Exame de Corpo de Delito (ID. 42921781, fls. 64-70 e 71-7
6
)
que
atestam a existência de
“
cicatriz de coloração escurecida medindo aproximadamente 5 cm linear" e "cicatriz escurecida, semicircular" no antebraço esquerdo da vítima,
lesões estas
produzidas por instrumento cortante

e compatíveis com os
fatos
narrados.

Quanto aos indícios de autoria
e à
possível intenção de matar (
animus necandi
), estes encontram suporte significativo no acervo probatório, em especial na prova oral colhida sob o crivo do contraditório (ID. 289808395). Os depoimentos sugerem que a suposta agressão não teria sido um ato isolado, mas o possível ápice de um ciclo de perseguição e ameaças que antecederam o fato.

A vítima
Geani
Cardoso Bonfim Costa, em seus
depoimentos, prestados
tanto
na fase policial (ID. 289808355, fls. 11-12)
, quanto em
juízo (ID. 289808395), relatou que o recorrente, seu
ex-padrasto
, supostamente inconformado com o término do relacionamento com sua mãe
(
Zilda Cardoso Bonfim
)
, teria passado
a
ameaçá-las
.

Em juízo, a
vítima
relatou o conteúdo específico das ameaças supostamente proferidas pelo acusado, afirmando que ele teria dito que faria algo que deixaria sua mãe marcada pelo resto da vida, consistente em causar mal a alguém que ela ama profundamente, de modo a fazê-la sofrer permanentemente
.

Quanto à dinâmica dos fatos, a vítima declarou em juízo que, ao tentar dialogar com o réu, este apresentava-se visivelmente alterado. Relatou que, por um instante, virou-se de costas para conversar com uma vizinha e, nesse intervalo, foi alertada por gritos. Ao se voltar, o acusado já
estava em
movimento de ataque. Afirmou que utilizou o braço para se defender, instante em que foi atingida p
elo
golpe de faca
em seu braço
. Acrescentou que a agressão somente cessou porque, após o

golpe, o cabo de madeira da faca se desprendeu da lâmina
.

A vítima prestou o seguinte relato em audiência judicial (ID 289808395):

Vítima:

(...)

naquele dia foi um dia meio conturbado, porque tudo isso aconteceu devido a minha mãe não querer mais nada com ele, né? Então ele, uns dias antes, ele já tinha pulado o muro lá de casa,
procurando ela
, né? E tal. Tudo porque ela falou que não queria mais se relacionar com ele, né? E daí, nesse dia, eu lembro que ele
tava
com... ele já
tava
vindo de ameaças, né? Então, tanto que no dia que a gente... que ele pulou o muro, a gente chamou a polícia, a polícia veio, a gente conversou. E nesse dia, os policiais apenas conversou com ele e com a gente, né? Não foi feito nada. A gente até falou para eles que a gente queria fazer um BO, né? Mas devido à conversa lá, os policiais
levou ele
para longe assim, conversaram e ficou por isso mesmo. Só que continuou essas ameaças, né? Então, ele tinha pulado o muro, entrado dentro de casa, ameaçado muito a minha mãe. E daí, nesse dia, eu lembro que ele
tava
falando, né, que ele ia pegar e fazer... como é que eu posso dizer? Ia fazer algo que ia... que ia
deixar ela
para o resto da vida marcada para ela, né? Que ia tirar algo dela que ia marcar ela para o resto da vida, né? Que no caso, então, teria... ia fazer alguma coisa não com ela, mas em alguém que ela amava tanto. É, foi isso. Que ela amava tanto, que daí então ela ia sofrer para o resto da vida. E daí, nesse dia, ele
tava
ali na frente de casa, xingando, gritando, falando que ia, né... Meu irmão, nesse dia, ele
tava
trabalhando, meu irmão trabalhava em dois serviços nessa época. Trabalhava durante o dia e trabalhava de noite. Então, nesse dia, meu irmão, ele
tava
em horário de serviço. E ele ali na frente de casa, falando que ia que ia esperar meu irmão chegar e tudo mais e, né, sempre ali naquela gritaria. E tinha vizinhos nesse dia na frente também vendo. Então a minha mãe
tava
muito abalada. Eu saí para fora para conversar com ele, porque a gente sempre teve uma relação tranquila, mas devido à rejeição da mãe, no caso que eu digo relação tranquila, eu e ele, né? Eu e ele a gente sempre teve uma relação tranquila. Mas devido à rejeição da minha mãe, ele mudou, né, completamente. Então eu fui tentar... fui tentar conversar com ele, né? Só que ele
tava
muito alterado, ele
tava
completamente fora de si. Eu não sei o que que ele tinha bebido alguma coisa, ou se ele
tava
usando alguma coisa. E daí ele começou a xingar, a fazer um escândalo na frente. Aí eu só sei que ele pegou e saiu assim, sabe, naquele desespero, e eu
tava
meio de costas conversando com as mulheres, falando: "Olha, né, podem entrar para casa de vocês" e tal. Logo meu irmão chega, a gente vai pegar, vamos lá
pra
casa da minha tia e tudo mais, né? E quando eu vejo, as mulheres que estavam ali, gritou. No que gritou, eu virei. No que virou, ele pegou e mandou duas vezes assim a faca, né? Só que eu não vi
porque
eu estava de costas. Então, no que eu virei, eu simplesmente fui me defender com o braço. Então pegou no meu braço, né? Tenho a cicatriz até hoje.

(...)

Promotora de Justiça:
E a senhora conseguiu ver a faca, o instrumento que ele portava?

Vítima: Sim, ele só deferiu dois golpes porque era uma faca de tamanho mediano, assim, de cozinha, e ele só... só fez os dois golpes porque o cabo da faca, que era de madeira, saiu da lâmina. (...)

O depoimento da vítima
foi
corrobora
do

pelo depoimento de sua m
ãe,
Zilda Cardoso Bonfim
, que, ouvida
em juízo, na qualidade de
informante

(ID. 289808395)
,
assim disse
:

Zilda
:
Poucos dias, acho que um mês. Um pouco. Então eu vi que não ia... não ia dar certo. Eu desisti. E foi na
onde
que eu sofri ameaça, não à minha pessoa. Ele disse: "Em você eu não vou relar a mão". Só
tô
resumindo. "Mas eu vou atingir em algo que você mais ama nessa vida. Eu vou matar um filho seu." Eu falei: "Não, você não vai fazer isso." Ele falou: "Vou." "Eu quero que você sofra até o dia que você morrer." Falei: "Não faz isso, Henrique." Ele falou: "Vou fazer." Foi na
onde
que meu filho não
tava
, aquele sábado. Foi na
onde
que ele viu minha menina, acabou conversando com a minha menina, ele correu lá, pegou uma faca e já veio
procurando ela
. Pegou os dois golpes no braço.
Eh
, na parte aqui e na parte... Eu só sei que o doutor falou que os dois golpes que ele deu nela ia ser fatal.
Foi
duas facadas que ele deu nela, mas graças a Deus pegou no braço, que ela levou o braço e os dois golpes pegou no braço dela, que foi no osso.

(...)

Defensora Pública:
A senhora sabe onde que ele conseguiu a faca?

Zilda:
Onde que ele encontrou a faca? Não! Ele conversando com a minha filha na frente do meu portão, minha filha falou assim, falou um negócio lá
pra
ele: "Para com isso, homem, você tá louco!" Ele só fez assim, ó, e correu, só fez uma volta, entrou
dentro do quitinete
dele, que ele morava do outro lado do meu muro, do nosso muro na época, foi lá e pegou a faca dentro da casa dele. Até porque a faca quebrou.

Dessa forma, há indícios de que o réu agiu com dolo homicida, pois, segundo a vítima, ela só não foi atingida
letalmente

porque usou o braço
para se defender, o que resultou nos cortes

descritos
nos
laudos periciais d
o E
xame de
C
orpo de
D
elito (ID. 42921781, fls. 64-70 e 71-76).

A alegação defensiva de que a agressão teria cessado por desistência voluntária ou arrependimento eficaz do réu não encontra respaldo plausível nesta fase processual
.

Essa tese alegada pela defesa
pressupõe que
o acusado
, de forma livre e consciente, tenha interrompido voluntariamente a execução do crime antes de sua consumação, por deliberação própria e não por circunstância alheia à sua vontade. No entanto, os depoimentos colhidos em juízo da vítima e d
a
genitora
da vítima
(ID. 289808395) são convergentes ao afirmar que a interrupção da agressão somente ocorreu porque o cabo da faca utilizada no ataque se desprendeu da lâmina, impossibilitando a continuidade dos golpes.

Assim
incabível,
nessa fase processual,
a aplicação da causa prevista no artigo 15 do Código Penal, que pressupõem a interrupção voluntária e consciente da execução do crime pelo agente, sem interferência de fatores externos.

Importante lembrar que
n
o procedimento do júri vigora o princípio
in dubio
pro

societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável, a causa deve ser submetida à apreciação de seu juiz natural, o Conselho de Sentença (CF, art. 5o, XXXVIII, "d")
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA SUBMETÊ-LAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PREQUES
TIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2.
Sendo preponderantes as provas incriminatórias em face do recorrente, tem-se por justificada sua submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não havendo falar em incidência do brocardo jurídico do in dubio
pro

societate
, tampouco em ofensa à presunção de inocência.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença."
(...)
(N.U 0000701-18.2004.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025)

Nesse contexto, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a apreciação do presente recurso deve restringir-se à verificação da existência de prova da materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, o
que justifica a submissão do réu a
o
julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 413 do Código de Processo Penal
, tal qual fundamentado na sentença de pronúncia, que deve ser mantida
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
-Geral
de Justiça, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável
sentença
que pronunciou o recorrente
Antônio
Henrique Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025